Tribunal: TJMT
Processo: 1015627-52.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015627-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 805.885.811-00 (APELADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
COM REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ICMS – ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO JUDICIAL – PESSOA NATURAL – FINALIDADE DE USO PRÓPRIO – NÃO INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É admissível a inclusão do Secretário Adjunto da Receita Pública no polo passivo do Mandado de Segurança, por possuir competência para rever o ato questionado, mesmo não sendo o responsável direto pela cobrança discutida (Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º).

2.

Arrematação de bem em hasta pública por pessoa natural, sem finalidade de mercancia, não configura fato gerador de ICMS.

3. A cobrança de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já houve incidência do imposto, viola o princípio da não cumulatividade e resulta em bitributação.

4
. Recurso
desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de Apelação
com Remessa Necessária

interposto
p
elo

Estado de Mato Grosso
,

contra sentença proferida pelo J uízo da 2ª

Vara
Especializada d
a

Fazenda Pública
de Cuiabá/
MT,

que,
nos autos
d
o

Mandado de Segurança

nº

1
015627-52.2022.8.11.0041
,

impetrado p
or

Marcio Domingues dos Santos
,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS sobre a arrematação dos veículos sob os RENAVAM nº 00473431904, 309246121 e 00558225500, e que tal cobrança indevida não seja um impedimento para a expedição do CRLV e CRV.

Irresignado, o Apelante alega inicialmente a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. Além disso, sustenta que tanto a legislação tributária federal (Lei Complementar n. 87/96) quanto a estadual (Lei Estadual nº 7.98/98) prevê a incidência do ICMS na aquisição de bens abandonados em licitação, mesmo que os bens adquiridos sejam para uso próprio do arrematante e não para revenda. Argumenta ainda que os preços praticados em leilão geralmente são inferiores aos do mercado, caracterizando operações especulativas com viés mercantil, o que justifica a incidência do ICMS, sendo excluído pelo próprio legislador federal o elemento da habitualidade e mercancia da hipótese. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança (Id. 172625295).

A certidão de Id.
172625296
atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas pelo A
pelado
,
pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
172625314
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
o
des
provimento do recurso
(Id.
202286192
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação com Remessa Necessária
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1015627-52.2022.8.11.0041, que
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar ICMS sobre a arrematação dos veículos sob os RENAVAM nº 00473431904, 309246121 e 00558225500, e que tal cobrança indevida não seja um impedimento para a expedição do CRLV.

Na ação mandamental de origem, impetrada pelo Apelado em 26/04/2022, buscava-se afastar a incidência do ICMS sobre a arrematação de três veículos em leilão e proceder com a expedição dos respectivos CRLV dos veículos, os quais vinham sendo negados em razão da inadimplência do ICMS. Liminarmente, buscava-se a imediata emissão dos
documentos
, o que foi concedido pelo magistrado de piso. Posteriormente, foi proferida sentença concedendo a segurança e reconhecendo a não incidência do imposto na respectiva operação.

No trâmite processual, verifica-se que, apesar de concedida a liminar, esta nunca foi cumprida, bem como não foi satisfeita mesmo com a prolação da sentença que a confirmou. Apesar d
a determinação pelo
juízo
a quo

de
intimação pessoal do impetrado para cumprimento da liminar sob pena de multa,
tal ato não teve efeito.

Remetidos os autos ao segundo grau, o Apelado manifesta-se novamente, informando que, embora a SEFAZ tenha retirado as restrições referentes ao ICMS sobre a arrematação dos veículos, o Detran/MT não emitiu os documentos veiculares. Informa também que um dos veículos (Renavam 00309246121 e placa NJJ3882/MT) está sob penhora via RENAJUD e busca e apreensão, pois ainda consta no nome do antigo proprietário que está sendo executado

(Ids. 188956658 e 218745173).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Não assiste razão
o
Apelante.

Inicialmente, é imperativo mencionar que, embora não titulada como preliminar nas razões recursais, a alegação da ilegitimidade passiva
da autoridade impetrada
merece uma análise prévia.

A Lei nº 12.016/2009, ao dispor sobre a legitimidade passiva no Mandado de Segurança em seu art. 6º, § 3º, afirma que podem figurar como impetrados tanto a autoridade que pratica o ato impugnado quanto aquela que detém a autoridade para corrigir a suposta ilegalidade.

Assim, no caso, o Secretário Adjunto da Receita Pública, por possuir competência para rever o ato questionado, embora não seja o responsável direto pela cobrança discutida, pode perfeitamente figurar no polo passivo do
mandamus
.

Dito isso,
rejeito a
referida preliminar.

Com relação à incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa natural, sem finalidade comercial, é importante esclarecer que, apesar das previsões contidas na legislação estadual e na lei complementar, a arrematação de bem em hasta pública, nesse caso específico em que não há ato de mercancia, não configura fato gerador de ICMS.

É mister afirmar que somente quem exerce atividade mercantil e realiza operação mercantil está sujeito ao ICMS. Seguramente, a compra de veículos
em leilão
por pessoas naturais, sem finalidade de mercancia, como é o caso, não integra a hipótese de incidência que se está a tratar.

Na
sequência
, nem se comente que o ora Apelado não era, na ocasião, ao menos, contribuinte formal, senão particular arrematante de um bem, a quem se aplica a legislação civil referente à alienação de bens.

Além disso, é
cediço que o imposto
do ICMS
é não cumulativo, nos termos do art. 155, §2º, inciso I da CF/88, permitindo-se o abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas, ou pelas saídas de mercadorias ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos.

Nesse sentido, juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, aplica-se a não cumulatividade a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantindo assim o regular desenvolvimento nacional e impedindo a tributação de operações sucessivas com a incidência repetida do mesmo tributo, evitando a bitributação.

Dessa forma, quando se exige o recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resulta em clara inobservância da regra da não cumulatividade, o que não é admissível.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência deste
Egrégio
Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO – INCIDÊNCIA DE ICMS IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2°, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2°, inciso I), justamente para impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

2. A exigência do recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia e sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade e, consequentemente, na bitributação.

3. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado. (N.U 1019016-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Pu
blicado
n
o DJE 28/06/2024)

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO – AUSENTE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (N.U 1017389-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.

Ainda, quanto às manifestações de Id. 188956658 e 218745173, considerando que o recurso de apelação não é dotado de efeito suspensivo, não há óbice ao cumprimento provisório da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
,
em sede de reexame necessário
,
RATIFCO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024